Tribunal: TJDFT
Processo: 0719042-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MOLÉSTIA GRAVE. SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA – SIDA/AIDS. SÍNDROME MANIFESTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação ajuizada por servidor público distrital aposentado contra o Distrito Federal e o IPREV/DF, com pedido de reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, restituição dos valores indevidamente recolhidos e conversão da aposentadoria por invalidez proporcional em integral, com fundamento na comprovação de ser portador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – SIDA/AIDS (CID-10: B24), desde, ao menos, 14/05/2010.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o portador de SIDA/AIDS tem direito à isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título desde a data da aposentadoria; e (iii) determinar se é devida a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para integrais em virtude da moléstia grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 assegura isenção do imposto de renda aos aposentados portadores de moléstias graves, entre elas a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – SIDA/AIDS, mesmo que contraída após a aposentadoria. 3.1. Segundo o laudo pericial judicial, o autor é portador da SIDA/AIDS desde ao menos 14/05/2010, tendo apresentado contagem de linfócitos T CD4+ abaixo do critério de corte estabelecido pelo Ministério da Saúde, confirmando o enquadramento na doença prevista em lei. 3.2. Tem-se por impositivo o reconhecimento do direito à isenção de recolhimento do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.
4. De acordo com o § 9o, do art. 18, da LC DF no 769/2008, o servidor aposentado por incapacidade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 5o, dentre elas a AIDS/SIDA, deve passar a perceber proventos integrais. 4.1. No caso em apreço, restou comprovado que o autor é acometido da AIDS/SIDA, moléstia grave prevista no rol taxativo constante do artigo 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, o que enseja sua incapacidade total, inclusive para entendimento dos atos da vida civil, a justificar o acolhimento do pleito de conversão de sua aposentadoria proporcional em integral.
5. A contribuição previdenciária dos inativos portadores de doença incapacitante só incide sobre os valores que excedam o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social (LC DF no 769/2008, art. 61, § 1o), sendo que os proventos do autor não superam tal limite. 5.1. Sendo o autor beneficiário de aposentadoria por doença incapacitante, a isenção do recolhimento da contribuição previdenciária deve ser reconhecida em seu favor, na forma prevista no § 1o do art. 61 da LC DF no 769/2008.
6. Reconhecido o direito à isenção do recolhimento do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria auferidos pelo autor, mostra-se cabível a repetição do indébito tributário desde a aposentação, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença, e atualizado mediante a incidência da Taxa SELIC, sem a cumulação com quaisquer outros índices, nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 905 e do § 2o do art. 1o da LC DF no 943/2018.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível dos réus conhecida e improvida. Apelação cível do autor conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Pedidos autorais julgados integralmente procedentes. Honorários redistribuídos.
Teses de julgamento:
1. Faz jus à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria o servidor público aposentado portador de HIV/SIDA, ainda que assintomático, desde que comprovada a moléstia por diagnóstico médico.
2. É devida a conversão da aposentadoria por invalidez proporcional em integral para servidor acometido por moléstia grave prevista em lei, com efeitos retroativos à data da aposentadoria, na hipótese de comprovação de que a enfermidade já existia à época da aposentação.
3. A isenção de contribuição previdenciária é devida ao servidor aposentado portador de doença incapacitante sobre os proventos que não superem o dobro do teto do RGPS, conforme legislação distrital específica.